Tribunal: TJDFT
Processo: 0700641-03.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDUÇÃO SEM HABILITAÇÃO. TESTE DE ALCOOLEMIA POSITIVO. PROVAS TESTEMUNHAIS COERENTES. CONFISSÃO NO ANPP UTILIZADA COMO ELEMENTO COMPLEMENTAR. POSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime do art. 306, § 1o, I, c/c art. 298, III, do Código de Trânsito Brasileiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório, consistente em depoimentos policiais e teste de alcoolemia, é suficiente para comprovar a materialidade e autoria do crime de embriaguez ao volante; (ii) estabelecer se a confissão realizada no contexto do ANPP, posteriormente rescindido, pode ser considerada como elemento de corroboração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O teste do etilômetro constatou concentração de 0,93 mg/L de álcool por litro de ar alveolar, valor superior ao limite legal, o que comprova a materialidade do delito.
4. Os depoimentos prestados pelos policiais militares são firmes, coerentes e convergentes, descrevendo sinais evidentes de alteração da capacidade psicomotora do acusado, conferindo credibilidade e robustez probatória.
5. A jurisprudência reconhece que os depoimentos de policiais, prestados no exercício de sua função pública, possuem presunção de veracidade, salvo prova em contrário.
6. A confissão prestada no âmbito do ANPP não foi utilizada como prova exclusiva de condenação, mas apenas como elemento complementar, em conjunto com as demais provas colhidas em juízo.
7. O conjunto probatório é suficiente para afastar a tese defensiva de insuficiência de provas e confirmar a autoria e a materialidade do crime imputado.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIII; CTB, arts. 292, 293, 298, III, e 306, § 1o, I; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 756907/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; TJDFT, Acórdão 1733594, ApCrim 0736551-88.2022.8.07.0003, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 20.07.2023.